Tribunal: STJ
Processo: 8015485-49.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915926 - BA (2025/0142749-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.
A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - BA015462
AGRAVADO
: PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BÁRBARA CAVALCANTI ARAUJO - BA083324
ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR - BA053881
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento da matéria federal, com aplicação das
Súmulas 282 e 356 do STF.
2.
A parte agravante sustenta que o requisito do
prequestionamento foi atendido, alegando que a autonomia
universitária, prevista no
da Constituição Federal e no
art. 207
da
foi expressamente apreciada pelo
art. 53
Lei no 9.394/96,
acórdão recorrido. Requer o destrancamento do recurso especial
para análise do mérito.
3. A parte agravada, em contraminuta, defende a manutenção da
decisão de inadmissibilidade, argumentando que o agravante não
prequestionou a matéria federal no momento oportuno, não tendo
oposto embargos de declaração para provocar o pronunciamento
do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais apontados
como violados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido, considerando a alegação de
prequestionamento implícito da matéria federal referente à
autonomia universitária e à aplicação das Súmulas 282 e 356 do
STF.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54037781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 42739df8-edd6-49ac-ad29-8a3c20255c49

5. A ausência de enfrentamento específico pelo acórdão recorrido
dos dispositivos legais apontados como violados atrai a aplicação
das Súmulas 282 e 356 do STF, que impedem o conhecimento do
recurso especial por falta de prequestionamento.
6. A mera alegação de que a tese foi debatida, sem a indicação
precisa do trecho do julgado que corrobore tal afirmação, não
constitui impugnação específica, configurando apenas reiteração
do mérito do recurso especial.
7. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do STJ, não se conhece do agravo
em recurso especial que não impugne especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
8. A decisão agravada fundamentou a inadmissão do recurso
especial na ausência de prequestionamento da matéria federal,
aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF, e não foi efetivamente
impugnada pelo agravante.
9. A parte recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido
tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
trazida ao STJ, não configurando o prequestionamento, nem
mesmo de forma implícita.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 42739df8-edd6-49ac-ad29-8a3c20255c49

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915926 - BA (2025/0142749-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.
A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - BA015462
AGRAVADO
: PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BÁRBARA CAVALCANTI ARAUJO - BA083324
ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR - BA053881
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento da matéria federal, com aplicação das
Súmulas 282 e 356 do STF.
2.
A parte agravante sustenta que o requisito do
prequestionamento foi atendido, alegando que a autonomia
universitária, prevista no
da Constituição Federal e no
art. 207
da
foi expressamente apreciada pelo
art. 53
Lei no 9.394/96,
acórdão recorrido. Requer o destrancamento do recurso especial
para análise do mérito.
3. A parte agravada, em contraminuta, defende a manutenção da
decisão de inadmissibilidade, argumentando que o agravante não
prequestionou a matéria federal no momento oportuno, não tendo
oposto embargos de declaração para provocar o pronunciamento
do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais apontados
como violados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido, considerando a alegação de
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

prequestionamento implícito da matéria federal referente à
autonomia universitária e à aplicação das Súmulas 282 e 356 do
STF.
III. Razões de decidir
5. A ausência de enfrentamento específico pelo acórdão recorrido
dos dispositivos legais apontados como violados atrai a aplicação
das Súmulas 282 e 356 do STF, que impedem o conhecimento do
recurso especial por falta de prequestionamento.
6. A mera alegação de que a tese foi debatida, sem a indicação
precisa do trecho do julgado que corrobore tal afirmação, não
constitui impugnação específica, configurando apenas reiteração
do mérito do recurso especial.
7. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do STJ, não se conhece do agravo
em recurso especial que não impugne especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
8. A decisão agravada fundamentou a inadmissão do recurso
especial na ausência de prequestionamento da matéria federal,
aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF, e não foi efetivamente
impugnada pelo agravante.
9. A parte recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido
tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
trazida ao STJ, não configurando o prequestionamento, nem
mesmo de forma implícita.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Sustenta que o pressuposto do prequestionamento foi
devidamente atendido, uma vez que a matéria referente à autonomia universitária,
prevista no
da Constituição Federal e no
da
foi
art. 207
art. 53
Lei no 9.394/96,
expressamente apreciada e decidida pelo acórdão recorrido.
Argumenta que a decisão de inadmissibilidade se equivocou ao aplicar as
Súmulas 282 e 356 do STF, pois o debate sobre a impossibilidade de matrícula
concomitante nas disciplinas de TCC I e TCC II, por serem pré-requisitos entre si,
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

permeou toda a discussão nas instâncias ordinárias, configurando o
prequestionamento implícito da tese.
Requer, assim, o destrancamento do recurso especial para que seja
analisado o mérito da controvérsia, qual seja, a violação à sua autonomia didático-
científica.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta. Em sua manifestação, pugna pela
manutenção da decisão de inadmissibilidade.
Alega que o agravante, de fato, não prequestionou a matéria federal no
momento oportuno, visto que não opôs embargos de declaração para provocar o
pronunciamento do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais que entende
violados.
Reforça que o recurso especial padece de vício insanável, pois a tentativa
de discutir a autonomia universitária representa inovação recursal e rediscussão de
matéria fática, o que é vedado pelas Súmulas 211 e 7 deste Tribunal. Ao final, pleiteia
o desprovimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
De plano, adianta-se que o Recurso Especial não reúne condições de
ascender à instância de superposição, tendo em vista o fundamento a
seguir delineado.
2. Do óbice das Súmulas 282 e 356 STF.
Quanto à alegada transgressão ao arts.
da Constituição Federal
art. 207
e
da
não se vislumbra a possibilidade de abertura
art. 53
Lei no 9.394/96,
da via especial pela alínea "a" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, uma vez que tal dispositivo não foi objeto de análise no acórdão
recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade quanto a esse
ponto.
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

Tal circunstância enseja a incidência na espécie da Súmula 282 do STF,
aqui aplicada por analogia, segundo a qual "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada", sendo também aplicável a Súmula 356 do mesmo
Sodalício, que dispõe que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Destarte, impõe-se reconhecer a ausência de prequestionamento,
requisito imprescindível para o conhecimento do Recurso Especial, o que
inviabiliza a sua admissão nesta instância. Nesse sentido, colhe-se da
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido,
inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.942.941/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
20/9/2024.
(...) 2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da
matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.946.896/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
2/9/2024.
Diante da ausência de enfrentamento específico, pelo acórdão recorrido,
do dispositivo legal apontado como violado, atrai a aplicação, por
analogia, das Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, que
impedem o conhecimento do Recurso Especial por ausência de
prequestionamento.
3. Da Conclusão.
Nessa compreensão, com fulcro no
do Código de
art. 1.030, inciso V,
Ritos, inadmito o presente Recurso Especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

A decisão agravada fundamentou a inadmissão do Recurso Especial, de
forma clara e direta, na ausência de prequestionamento da matéria federal, aplicando
as Súmulas 282 e 356 do STF.
O agravante, em sua peça recursal, limita-se a sustentar, de forma
genérica, que a matéria foi sim prequestionada, sem, contudo, demonstrar
objetivamente como e em que ponto do acórdão recorrido o Tribunal de origem teria
emitido juízo de valor sobre o
da
art. 53
Lei no 9.394/96.
A mera alegação de que a tese foi debatida, sem a indicação precisa do
trecho do julgado que corrobore tal afirmação, não constitui impugnação específica,
mas mera reiteração do mérito do apelo nobre.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ainda que superado o óbice anterior, o que se admite apenas para
argumentar, a pretensão recursal não mereceria prosperar.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por
violados (art. 53 da
não foram debatidos pela corte de origem.
Lei no 9.394/96)
No caso concreto, o Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o Agravo de
Instrumento, fundamentou sua decisão na ausência de óbice para a matrícula
concomitante da aluna nas disciplinas, sopesando a razoabilidade e a
proporcionalidade da medida em face da situação de aluna concluinte.
Em nenhum momento o acórdão recorrido adentrou na análise da
autonomia universitária sob o prisma do
da Lei de Diretrizes e Bases da
art. 53
Educação.
A controvérsia foi resolvida com base em princípios gerais de direito e na
análise das peculiaridades fáticas do caso, sem que houvesse debate sobre a
legalidade da estrutura curricular da instituição de ensino à luz da legislação federal
invocada.
A parte recorrente, por sua vez, não opôs embargos de declaração para
instar o Tribunal local a se manifestar sobre a questão federal, o que atrai a incidência
da Súmula 356/STF.
A ausência de tal providência impede que se configure o
prequestionamento, ainda que de forma implícita.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Assim, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: d421bc9d-5b22-47f9-82d5-a0f1da89f636

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.915.926 / BA
Número Registro: 2025/0142749-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80112650520248050001 80154854920248050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - BA015462
AGRAVADO
: PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO
ADVOGADOS : ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR - BA053881
PATRÍCIA BÁRBARA CAVALCANTI ARAUJO - BA083324
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54008291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:21
Código de Controle do Documento: f72e9178-c1e1-4e73-a117-78d9ad779d38

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:21
Código de Controle do Documento: f72e9178-c1e1-4e73-a117-78d9ad779d38